Tribunal: TJBA
Processo: 8185055-98.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8185055-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVDOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR SEGURO-GARANTIA OFERTADO EM AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da suspensão da exigibilidade do crédito tributário por seguro-garantia oferecido previamente em ação anulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal quando, na data da propositura, já estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário por força de seguro-garantia aceito em ação anulatória anteriormente ajuizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que, no momento da propositura da execução fiscal (27.12.2022), já havia seguro-garantia aceito judicialmente no processo nº 8172584-50.2022.8.05.0001, com fundamento no art. 151, II, do CTN.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos da legislação tributária, impede o ajuizamento da execução fiscal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que, estando suspensa a exigibilidade do crédito no momento da propositura da ação, é devida a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO

6. Sentença confirmada em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8185055-98.2022.8.05.0001, em que figuram como suscitante, o
JUÍZO DA 2ª V. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
, e como interessados,
CONSÓRCIO TRANSOCEANICO SALVADOR
e
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONFIRMAR
a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.